Tribunal: TCU
Processo: 030.006/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdãos/Plenário 1450/2022, rel. Min. Vital do Rêgo, e 1447/2015, rel. Min. Augusto Sherman); e 1.7.1.3. o conteúdo do item 11 do edital, ao estipular a necessidade de envio de representantes, pelas interessadas em participar da licitação, para realizarem visitas técnicas no local da obra, afronta os princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade, da eficiência e da economicidade, refletidos no art. 3o, caput e § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993.